Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716832-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: LEILIANE VERAS DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Top Life Taguatinga – Miami Beach contra decisão prolatada pelo e. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – DF (auto n.o 0718354-05.2024). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação por “whatsapp” na ação de execução de título extrajudicial (encargos condominiais no valor atualizado de R$ 6.522,99), bem como na manutenção (ou não) do bloqueio de ativos da parte devedora, realizado por meio do Sisbajud (correspondente à integralidade do valor do débito). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de manifestação apresentada pela executada, na qual alega nulidade da citação realizada pelo aplicativo "WhatsApp", bem como requer a liberação dos valores bloqueados e a concessão de prazo para pagamento da dívida nos termos do art. 916 do CPC. Aduz que a citação realizada em 18/10/2024, pelo oficial de justiça, não atendeu aos requisitos legais, pois não houve confirmação de identidade por meio do envio de documento oficial e não há comprovação de ciência inequívoca da executada quanto ao ato citatório. O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece que a validade do processo depende de citação válida do réu. No caso dos autos, verifica-se que a citação foi realizada, ao ID 217492705, via aplicativo de mensagem "WhatsApp", sem que a executada tenha confirmado expressamente o recebimento da mensagem ou sua identidade, o que foi certificado pelo servidor. Cabe pontuar que sequer havia foto para identificação da executada no aplicativo. Sobre o tema, veja-se o entendimento do Colendo STJ: RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652 .068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" ( HC 641 .877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3 . A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699 .654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.) . 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) g.n. No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE. AUTENTICIDADE DO NÚMERO TELEFÔNICO, CONFIRMAÇÃO ESCRITA E IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. 1. É possível a citação eletrônica no âmbito do Direito Processual Civil, devendo, contudo, a citação pessoal através de oficial de justiça contemplar os procedimentos dispostos nos artigos 250 e 251 do Código de Processo Civil. 2. Ainda que seja assente nos tribunais pátrios a possibilidade de utilização de aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, para o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. 3. A medida de confirmação escrita de recebimento das mensagens e dos documentos enviados é imprescindível para a validade do ato e a certeza da ciência do seu conteúdo pelo citando, a fim de mitigar os riscos inerentes à adoção da tecnologia em questão para a concretização dos atos processuais. 4. No caso concreto, não foram adotadas as medidas suficientes para atestar a identificação do citando e a confirmação de recebimento, haja vista que o réu fora identificado apenas por chamada de voz, não constando sequer foto identificadora no perfil. 4.1. Além disso, houve a confirmação de recebimento dos documentos somente pela marcação dos dois marcadores na mensagem, não havendo a marcação em azul, que indica a leitura, tampouco a forma escrita, o que indica o acerto da decisão que decretou a nulidade da citação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690039, 07031541320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Dessa forma, ainda que o exequente tenha anexado supostas conversas que teria mantido com a devedora no telefone utilizado para a citação, o rito da execução não comporta dilação probatória, impossibilitando a verificação da autenticidade da prova juntada ao ID 226250594. Isso posto, não cumpridos os requisitos necessários, reconheço a nulidade da citação realizada ao ID 217492705, tornando insubsistente os atos praticados. Por consequência, preclusa esta decisão, devolva-se os valores constritos ao ID 224665636 (R$ 6.522,99) à executada. Faculto à parte executada a indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Após, certifique a Secretaria acerca do transcurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução, cuja tempestividade deverá ser aferida observando a data da juntada da petição de ID 224678024, considerando que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução", nos termos do art. art. 239 , § 1o , do CPC. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é inequívoco notar que a executada se identificou quando da citação por whatsapp, pois a mesma confirmou que ela estava falando com ela”; b) “a executada tinha ciência de que se tratava de um mandado de citação, pois o recebeu e leu, conforme confirmação de leitura pelo whatsapp em cor azul”; c) “então não há em que se falar que a citação é nula, ela de fato aconteceu e por vontade da própria executada, por ter sido processada outras vezes pelo motivo de inadimplência das taxas condominiais, resolveu não enviar a documentação pedida pelo Oficial de Justiça, pois tinha ciência de que era necessário para prosseguimento do processo, tanto é que mais uma vez tem a confirmação de leitura na cor azul pelo whatsapp”; d) existe prova de que a agravada tinha ciência dos valores em aberto e do processo (id 226250594); e) “a nulidade decorrente de um vício formal não subsiste quando comprovada a efetiva ciência da parte acerca da demanda judicial, pois a sua finalidade foi atingida”; f) por esses motivos, “a decisão deve ser reformada para tornar válida a citação da agravada por whatsapp e os valores bloqueados sejam transferidos para o condomínio”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para a “suspensão da devolução dos valores bloqueados, por ser a forma de garantir o pagamento”. No mérito, pede a reforma da decisão, para “reconhecer válida a citação da agravada por whatsapp, tornando os atos praticados válidos e a transferência dos valores bloqueados para a conta do condomínio”. Preparo recursal recolhido (id 71291553). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, para suspender, por ora, a devolução dos valores bloqueados à parte devedora (com fundamento na nulidade da citação). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito da parte credora se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se a execução de título extrajudicial (taxas condominiais). A parte executada sustenta a nulidade da citação, porque não teria enviado seu documento de identificação após o recebimento do mandado, para a necessária certeza de que teria sido cientificada da ação. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal [MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 340.]. Na situação processual de não serem observadas as exigências dispostas na codificação processual civil, o ato será considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240). A título de exemplo, em regra, o mandado citatório deverá ser entregue diretamente ao citando, oportunidade na qual será recolhida a sua assinatura (Código de Processo Civil, art. 248, § 1o). No ponto, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a regra da pessoalidade em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar os relevantes atos processais: a) resultaram infrutíferas as tentativas de citação da parte devedora por meio de aviso de recebimento (ausente três vezes – id 208559846, autos de origem) e por oficial de justiça (não foi atendido por nenhum morador no momento da diligência - id 213543261; mudou-se – id 214626781); b) em 18 de outubro de 2024, às 17h41, a devedora teria sido citada pelo oficial de justiça, por meio do aplicativo "whatsapp", ocasião em que teria inicialmente teria confirmado sua identidade, porém não teria atendido a solicitação do oficial de justiça de envio da foto da identidade – id 217492705); c) a citação foi então reputada válida e diante da inércia da devedora (não efetuou o pagamento tampouco ofertou embargos à execução) foi determinada a inclusão de ordem de bloqueio por meio do Sisbajud, em 15 de janeiro de 2025; d) em 04 de fevereiro de 2025 foi juntada a resposta à ordem (integralmente cumprida); e) nessa mesma data, a devedora peticionou, ao alegar a nulidade da citação, uma vez que “não há confirmação alguma de recebimento por parte da executada e nem sequer da confirmação de identidade, o que impede o reconhecimento de atingimento da finalidade do ato de citação”; f) na ocasião, a devedora afirmou, ainda, que “é necessário esclarecer que a dívida executada nos presentes autos encontra correspondência com a matéria discutida nos autos do processo n° 0714461-06.2024.8.07.0007, em tramite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga. É que lá se discute um contrato firmado entre a ora executada e o Sr. ELIEZER ADRIANO OLIVEIRA para a venda do imóvel do qual origina o débito condominial ora executado. Não obstante o Sr. ELIEZER ADRIANO OLIVEIRA tenha se comprometido a realizar o pagamento das parcelas remanescentes com a CEF e, ainda, adimplir mensalmente o condomínio, assim não o fez, o que vem gerando diversos prejuízos à ora executada, tal qual a propositura da presente execução. Acontece que, em extremo apego à boa-fé, a executada pretende realizar o pagamento do débito executado, nos termos do art. 916 do CPC e se reservar no direito de, posteriormente, buscar o ressarcimento por meios próprios perante o Sr. ELIEZER ADRIANO OLIVEIRA”; g) a executada requereu “seja declarada a nulidade da citação, com a imediata liberação dos valores bloqueados em conta; e que seja oportunizado prazo para pagamento, nos termos do art. 916 do CPC”; h) intimada para se manifestar, a parte exequente juntou conversar por meio do whatsapp com a parte devedora (mesmo número utilizado pelo oficial de justiça), as quais demonstrariam ciência acerca do débito (id 226250589), ao tempo em que refutou a alegação de nulidade do ato de citação e manifestou anuência ao “parcelamento com entrada no valor de 30% da dívida e seis parcelas com o valor restante, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, a serem depositadas na conta judicial do referido processo”, além da condenação da devedora por litigância de má-fé; i) foi então prolatada a decisão ora revista (reconhecida a nulidade da citação e determinada a devolução dos valores bloqueados à parte devedora). Pois bem. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams,WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial) (TJDFT, acórdão 1724553, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe: 19/07/2023). Na situação fática sob exame, constata-se que o oficial de justiça entrou em contato com a agravante, por meio de mensagem no aplicativo "WhatsApp", ocasião em que se identificou, solicitou a confirmação de que se trataria do telefone de Leiliane Veras de Sousa e somente após a confirmação da identidade pelo interlocutor, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, juntou aos autos cópia das mensagens e a confirmação de leitura (em azul). Ocorre que após a confirmação da identidade, o recebimento e a leitura dos mandados de citação, a citanda não teria enviado (como solicitado pelo oficial de justiça) a cópia do seu documento de identidade e ora busca se valer da sua inércia para arguir a nulidade do ato citatório. Uma série de fatores contribui a enfraquecer as alegações da devedora de que não teria sido regularmente citada: a) os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública; b) não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade (expressa) e ciência pelo destinatário do mandado de citação (confirmação de leitura do whatsapp); c) aliás, o número contatado pelo Oficial de Justiça (61998218705) é o mesmo por ela utilizado (inclusive com foto do perfil) para contatar a parte agravante e solicitar os boletos em atraso e manifestar ciência do bloqueio (“O valor a Dra Isabela – advogada do condomínio - já me passou. Tem valores bloqueados na minha conta. Como fazer o parcelamento?” - id 22650594, autos de origem); d) além disso, as alegações formuladas pela devedora ao comparecer aos autos não deixam dúvidas de que ela teria plena ciência do objeto da demanda, tanto que propôs o parcelamento do débito, nos termos art. 916 do CPC, o que teria sido aceito pela parte credora. Eu meu sentir, o ato citatório teria atingido sua finalidade. Por isso, por terem sido aparentemente cumpridos os objetivos dispostos em lei, torna-se insubsistente, por ora, o reconhecimento de nulidade do ato citatório, seja porque os atos processuais (citação e intimação) teriam sido realizados por oficial de justiça, os quais gozam de fé pública (presunção de veracidade), seja em razão da ausência de efetiva comprovação de que o número telefônico utilizado não seria de uso da devedora que, repise-se, confirmou sua identidade após a identificação do oficial de justiça. Importante registrar que a parte devedora mesmo devidamente citada e intimada teria deixado de se manifestar nos autos, o que denota aparente desídia com relação à dívida oriunda de despesas condominiais cobradas judicialmente, das quais tinha plena ciência, conforme as mensagens trocadas com o representante do condomínio. E somente compareceu aos autos após o bloqueio da integralidade do valor da dívida por meio do Sisbajud. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), se mostra viável a pretensa medida de urgência, em atenção aos princípios da efetividade e da lealdade processual, para suspender a liberação dos valores bloqueados em favor da parte devedora, sem prejuízo da reanálise da matéria pelo e. Juízo de origem, caso por ele homologado o pretendido parcelamento do débito, conforme requerido pela parte devedora. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ARTS. 246 E 247; LEI no 11.419/2006.). EFETIVAÇÃO COM PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTROS MEIOS. CITAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. APLICATIVO WHATSAPP. VIABILIDADE. REQUISITOS DO ATO CITATÓRIO. OBSERVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO PELA CITANDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com o preceituado pelo novo estatuto processual em compasso com as novas ferramentas eletrônicas usadas como instrumental nas relações sociais e negociais, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, compreendendo-se na acepção dessa previsão a citação por meio de aplicativos de mensagens, com a salvaguarda de garantia de que o recebimento do mandado enviado pela via virtual deve ser ratificada pelo citando e ser-lhe disponibilizado pleno acesso aos autos eletrônicos correlatos (CPC, arts. 246 e 247; Lei no 11.419/2006, art. 6o). 2. O ato citatório perfectibilizado via aplicativo Whatsapp com o complemento de que fora enviado ao citando o mandado de citação e assegurado acesso aos autos correspondentes, contando, na sequência, com a confirmação do recebimento e cientificação do objetivado com a diligência, reveste-se das formalidades destinadas à asseguração da eficácia do ato, que, assim, deve ser corroborada em conformidade com os regramentos postos no novo estatuto processual em compasso com as novas ferramentas colocadas à disposição de todos, não podendo o Judiciário ficar alheio ao oferecido pelo novo instrumental eletrônico incorporado às realidades social, negocial e corporativa. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1723376, 0710049-87.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Determino que o e. Juízo de origem se abstenha, por ora, de liberar os valores bloqueados em favor da parte devedora, sem prejuízo de nova análise caso homologado o parcelamento do débito, conforme requerido pela devedora. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator